Tribunal: TJSP
Processo: 1049817-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento pela ré de plano de saúde individual em razão da rescisão do contrato de plano de saúde celebrado por esta com a ex-empregadora do autor – Cabimento – Ré que deixou de oferecer a possibilidade de o autor e seus dependentes aderirem a plano individual ou familiar – Possibilidade de conversão do plano coletivo antigo em novo plano

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento pela ré de plano de saúde individual em razão da rescisão do contrato de plano de saúde celebrado por esta com a ex-empregadora do autor – Cabimento – Ré que deixou de oferecer a possibilidade de o autor e seus dependentes aderirem a plano individual ou familiar – Possibilidade de conversão do plano coletivo antigo em novo plano individual ou familiar - Inteligência do art. 35-C, Lei 9.656/98; art. 47, CDC; bem como art. 1o., Resolução CONSU 19 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049817-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.,, é apelado MILTON MENDES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049817-80.2018.8.26.0100
2
VOTO No 50952
APELAÇÃO No 1049817-80.2018.8.26.0100(2) São Paulo
APELANTE Notredame Intermédica Saúde S/A
APELADOS Milton Mendes Junior
JUÍZA Luciana Biagio Laquimia
PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer Pretensão ao
fornecimento pela ré de plano de saúde individual em razão da
rescisão do contrato de plano de saúde celebrado por esta com
a ex-empregadora do autor Cabimento Ré que deixou de
oferecer a possibilidade de o autor e seus dependentes
aderirem a plano individual ou familiar Possibilidade de
conversão do plano coletivo antigo em novo plano individual
ou familiar - Inteligência do art. 35-C, Lei 9.656/98; art. 47,
CDC; bem como art. 1o., Resolução CONSU 19 Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 462/468, em que foi julgada
procedente “ação cominatória com pedido de tutela de urgência” (fls. 1) ajuizada por
Milton Mendes Junior contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A, “para condenar a ré na
obrigação de fazer consistente em ofertar ao autor e dependentes plano de saúde
individual ou familiar, categoria de escolha da parte autora, preço de mercado, prazo de
trinta dias contados do trânsito em julgado” (fls. 467). Foram carreados à ré os ônus da
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida, alegando não ter a obrigação de manter o
autor no plano de saúde individual, em razão da rescisão do contrato celebrado com sua ex-
empregadora. Alegou ser inaplicável o disposto no art. 13 da Lei no 9656/98 e que não
comercializaria planos individuais. Foi providenciado o recolhimento do preparo.
Oferecidas contrarrazões (fls. 486/489), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo se nota, em razão da rescisão do contrato de plano de saúde
empresarial celebrado pela ré com a ex-empregadora do autor (Heating Cooling Tec
Termica Ltda.), pretendeu o autor que a ré fosse compelida a fornecer a ele plano de saúde
individual, com as mesas coberturas e rede credenciada do plano empresarial de que era
beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049817-80.2018.8.26.0100
3
Com efeito, nota-se que a ré deixou de oferecer a possibilidade de o autor e
seus dependentes aderirem a plano individual ou familiar. A despeito de a Resolução
CONSU no 19, que trata da manutenção da assistência à saúde aos consumidores de planos
coletivos, dispor em seu art. 3o que “Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às
operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar”, é certo que ela não pode afrontar a lei, em particular o
disposto no art. 54, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual seria
admitida cláusula resolutória em contrato de adesão, desde que se ofereça alternativa ao
consumidor.
Ademais, conforme já decidido por esta Câmara em hipótese assemelhada,
“Parece excessivo facultar às operadoras de saúde a conversão de plano coletivo antigo
em novo plano individual ou familiar. Dizendo de modo diverso, não se deve tolerar fique
a critério da operadora o fornecimento das modalidades de plano individual ou familiar.
Colocar a operadora de saúde em situação de primazia, em detrimento do segurado, viola
regra basilar do sistema consumerista. Razoável possam optar os segurados pela
conversão do
contrato
coletivo
em individual” (Agravo de Instrumento no
2233627-84.2017.8.26.0000 - São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, v.un., Rel. Des. Francisco Loureiro, em 17/01/18).
Assim, revela-se razoável que a ré disponibilize ao autor plano de saúde na
modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições de cobertura do contrato
anterior, sem imposição de carência, com o pagamento de mensalidade compatível com
esta modalidade, evitando-se a abusividade, nos termos do art. 1o, caput, da Resolução no
19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar CONSU.
É certo que “Não há falar em manutenção do mesmo valor das
mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano
individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa
de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade,
tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual” (REsp
1471569/RJ, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 07/03/16).
Nessas circunstâncias, nada há a ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049817-80.2018.8.26.0100
4
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 3.000,00.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator